Tribunal: TJES
Processo: 5006426-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006426-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO e outros

AGRAVADO: VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao indeferir a gratuidade de justiça e ao concluir pela ausência de hipossuficiência econômica dos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão afasta a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois todas as alegações relevantes foram expressamente analisadas no julgamento do agravo de instrumento.

4. A fundamentação reafirma que os embargantes possuem renda líquida mensal superior a R$ 11.000,00, elemento suficiente para infirmar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

5. O voto destacara também a relevância econômica da demanda — valor superior a R$ 13 milhões — e o vínculo societário com a empresa credora, reforçando a conclusão pela inexistência de miserabilidade jurídica.

6. Os embargos buscam rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via integrativa e reiteradamente repelida pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 683.518/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração (ID 16122735) opostos por
JOAO FERREIRA DE SOUZA FILHO e FATIMA SALES NUNES DE SOUZA

contra o v. acórdão (ID 15868285) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de apreciar questões fundamentais para o deslinde da controvérsia. Sustentam que a elevada despesa dos Agravantes, conquanto idosos, as quais, se consideradas, demonstram uma renda líquida familiar inferior à metade dos R$ 11.000,00 apontados, e que comprovam o estado de miserabilidade jurídica, inviabilizando o custeio do processo sem prejuízo da subsistência.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa. Em verdade, o que se depreende dos presentes aclaratórios é a nítida intenção do embargante em promover um rejulgamento da causa, pleiteando a alteração do
decisum
para que prevaleça a sua tese recursal, em manifesta tentativa de reformar a substância da decisão por via imprópria.

Deveras, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e expressa os fundamentos que levaram ao indeferimento da gratuidade de justiça e ao desprovimento do Agravo. O julgado reconheceu que os Agravantes auferem, juntos, renda líquida mensal superior a R$ 11.000,00, o que, somado à relevância econômica da demanda (valor da causa superior a R$ 13 milhões) e ao vínculo societário com a empresa credora do valor pleiteado, evidenciava condição financeira que infirma a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. $99, §3º, do CPC.

As teses de julgamento restaram assentadas de forma cristalina no Acórdão, estabelecendo que a concessão da gratuidade de justiça pode ser indeferida quando houver nos autos elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Outrossim, é legítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita a pessoas físicas com rendimentos significativos e que postulam elevado valor em juízo, especialmente quando deferido o parcelamento das custas.

Com efeito, a discussão proposta confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Por fim, advirto a embargante que a oposição de novo recurso com o mesmo intuito de rediscutir a matéria ensejará a aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.